Tribunal: TJDFT
Processo: 0012893-51.2014.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES COMETIDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os réus, mediante uma única ação, receptaram bens pertencentes a vítimas diversas, cometendo, assim, mais de um delito de receptação, ao mesmo tempo em que contribuíram para a corrupção dos adolescentes com os quais praticaram os crimes patrimoniais, correta a aplicação da regra do concurso formal para unificação das penas.
2. Recurso ministerial conhecido e não provido.